Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600380-52.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Inteiro teor:
28/04/2023
Número: 0600380-52.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 08/07/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Declaração de inadimplência na Prestação de Contas Anual nº 0600380-
52.2022.6.16.0000, pelo Partido da Causa Operária - PCO (Diretório Estadual), relativa ao exercício
financeiro de 2021.
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANTONIO CARLOS SILVA (RESPONSÁVEL)
EDSON DORTA SILVA (RESPONSÁVEL)
PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO
PARANA - PR - ESTADUAL (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43577145
27/04/2023
21:55
Acórdão
Acórdão

Num. 43577145 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/04/2023 21:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042721545859200000042539892
Número do documento: 23042721545859200000042539892
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:39:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 61.909
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600380-52.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: FLAVIA DA COSTA VIANA
REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR -
ESTADUAL
RESPONSÁVEL: EDSON DORTA SILVA
RESPONSÁVEL: ANTONIO CARLOS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2021.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos
recursos arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no
artigo 32 da Lei nº 9.096/1995.
1.1. Verificada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser julgadas como
não prestadas, nos termos do artigo 45, IV, “a” da Resolução TSE nº 23.604/2019.
2. O julgamento das contas como não prestadas acarreta ao partido político a perda
do direito ao recebimento de quotas do Fundo Partidário enquanto perdurar a
inadimplência, conforme determina o artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.
3. Contas julgadas não prestadas.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto da Relatora.

Num. 43577145 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/04/2023 21:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042721545859200000042539892
Número do documento: 23042721545859200000042539892
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:39:46
Curitiba, 26/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se da inadimplência do Órgão Definitivo do Partido da Causa Operária - PCO no Estado
do Paraná em relação à apresentação da prestação de contas referente ao exercício financeiro
de 2021 (ID 43000016).
Foi determinada a intimação do órgão partidário e de seus responsáveis, por seus advogados,
para que se manifestassem para que suprissem a omissão relativa à prestação de contas.
No entanto, em que pese devidamente notificados (ID 43004091), não apresentaram qualquer
manifestação.
Diante da inércia dos responsáveis, foi determinada (ID 43189214) a suspensão imediata do
repasse de quotas do Fundo Partidário e o encaminhamento do feito à Seção de Contas
Partidárias para prestar informações.
A Seção de Contas Partidárias informou (ID 43540787) a existência de extratos bancários
eletrônicos fornecidos pelas instituições financeiras no SPCA, bem como a ausência de repasses
de recursos do Fundo Partidário ou de outros recursos ao Diretório Estadual no exercício
financeiro de 2021.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas (ID
43546876).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Cuida-se de procedimento autuado automaticamente a partir da informação prestada pela
Coordenadoria de Contas Eleitorais e Informações Partidárias, na qual foi apontada a não
apresentação, pelo Diretório Estadual do Partido da Causa Operária - PCO no Paraná, das
contas relativas ao exercício financeiro de 2021.
O dever dos partidos, em todas as suas esferas, de prestar contas anuais dos recursos
arrecadados e aplicados durante o exercício financeiro, está previsto no artigo 32 da Lei nº
9.096/1995, nos seguintes termos: “O partido está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça
Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte”.
A obrigação de prestar contas está regulamentada na Resolução TSE nº 23.604/2019, que em
seus artigos 4º, V e 28, II, § 3º, estabelecem:

Num. 43577145 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/04/2023 21:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042721545859200000042539892
Número do documento: 23042721545859200000042539892
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:39:46
Art. 4º Os partidos políticos, em todos os níveis de direção, devem:
V - remeter à Justiça Eleitoral, nos prazos estabelecidos nesta resolução, a
prestação de contas anual, para que se dê ampla publicidade.
Art. 28. O partido político, em todas as esferas de direção, deve apresentar a sua
prestação de contas à Justiça Eleitoral anualmente até 30 de junho do ano
subsequente, dirigindo-a ao:
II - Tribunal Regional Eleitoral, no caso de prestação de contas de órgão estadual
definitivo ou comissão estadual provisória;
§ 3º A prestação de contas é obrigatória mesmo que não haja o recebimento de
recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, devendo o partido apresentar sua
posição patrimonial e financeira apurada no exercício.
Verificada a omissão do órgão partidário, as contas devem ser julgadas como não prestadas, nos
termos do artigo 45, IV, “a” da mesma Resolução TSE, que assim dispõe:
Art. 45. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre a regularidade das contas
partidárias, julgando:
IV – pela não prestação, quando:
a) depois de intimados na forma do art. 30 desta resolução, o órgão partidário e os
responsáveis permanecerem omissos ou as suas justificativas não forem aceitas;
Neste sentido é o entendimento desta Corte Eleitoral:
EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO
2020.
OMISSÃO
DO
DEVER
DE
PRESTAR
CONTAS.
INADIMPLÊNCIA. SUSPENSÃO DE RECEBIMENTO DO FUNDO PARTIDÁRIO
ENQUANTO NÃO REGULARIZADA A SITUAÇÃO DO PARTIDO. CONTAS
JULGADAS NÃO PRESTADAS.
1. A falta de apresentação das contas referentes ao exercício financeiro do partido
político no prazo legal, bem como sua inércia após devidamente notificado, impõe o
julgamento das contas como não prestadas.
2. A situação de inadimplência quanto à obrigação de prestar contas impõe a
suspensão do repasse de novas cotas do Fundo Partidário enquanto não
regularizada a situação do partido político, nos termos do art. 47 da Res.-TSE nº
23.604/2019.
3. Contas julgadas não prestadas.

Num. 43577145 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/04/2023 21:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042721545859200000042539892
Número do documento: 23042721545859200000042539892
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:39:46
(PC nº 0600152-14.2021.6.16.0000, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro, Julgado em
13/05/2022)
Na espécie, o partido deixou de cumprir sua obrigação de prestar contas relativas ao exercício
financeiro de 2021, em desrespeito às regras supratranscritas, razão pela qual a agremiação e
seus responsáveis foram notificados para apresentarem as contas no prazo de 72 horas, nos
termos do que dispõe o artigo 30, I, ‘a’, da Resolução TSE nº 23.604/2019:
Art. 30. Encerrado o prazo para a apresentação das contas, a inadimplência dos
partidos políticos deve ser autuada, individualmente, na classe processual de
prestação de contas, mediante a integração automática entre o SPCA e o PJE, a
partir do que:
I - a Secretaria Judiciária nos Tribunais Eleitorais ou o Cartório Eleitoral devem,
mediante a determinação da autoridade judicial competente:
a) notificar os órgãos partidários que deixaram de apresentar suas contas ou a
declaração de que trata o § 4º do art. 28, na pessoa do atual presidente e
tesoureiro ou daqueles que desempenhem funções equivalentes e de
eventuais substitutos no período das contas, para que supram a omissão no
prazo de 72 (setenta e duas) horas;
b) cientificar o presidente e o tesoureiro ou aqueles que desempenharam funções
equivalentes e eventuais substitutos no período das contas quanto à omissão da
apresentação das contas;
II - findo o prazo previsto na alínea a do inciso I, a Secretaria Judiciária ou o Cartório
Eleitoral deve comunicar ao relator do processo no Tribunal ou ao Juiz Eleitoral que
o órgão partidário não prestou contas tempestivamente;
III - o relator do processo no Tribunal ou o Juiz Eleitoral no Cartório deve
determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário;
IV - persistindo a não apresentação das contas, a autoridade judiciária deve
determinar, sucessivamente:
a) a juntada dos extratos bancários que tenham sido enviados para a Justiça
Eleitoral, na forma do § 6º do art. 6º;
b) a colheita e a certificação no processo das informações obtidas nos outros órgãos
da Justiça Eleitoral sobre a eventual emissão de recibos de doação e registros de
repasse ou distribuição de recursos do Fundo Partidário;
c) a oitiva do MPE, no prazo de cinco dias após a juntada das informações de que
tratam as alíneas a e b;
d) as demais providências que entender necessárias, de ofício ou por provocação do
órgão técnico ou do MPE;
e) a abertura de vista aos interessados para se manifestarem sobre as informações

Num. 43577145 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/04/2023 21:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042721545859200000042539892
Número do documento: 23042721545859200000042539892
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:39:46
e os documentos apresentados no processo, no prazo de três dias; e
f) a submissão do feito a julgamento, deliberando sobre as sanções cabíveis ao
órgão partidário e a seus responsáveis.
Não obstante, em que pese devidamente notificados, deixaram transcorrer in albis o prazo
concedido para o cumprimento da obrigação legal, pelo que foi determinada a suspensão
imediata de repasses do Fundo Partidário à agremiação, nos termos do inciso III do supracitado
artigo 30.
Em cumprimento ao disposto no inciso IV, “a” e “b” do aludido artigo 30, os autos foram enviados
à Seção de Contas Partidárias, que indicou que o partido não recebera cotas do Fundo Partidário
no exercício em exame e também consignou que (ID 43540787):
“Em consulta ao sistema SPCA Cadastro, na data de 03/03/2023, verifica-se que
não existe registro de prestação de contas do partido, referente ao exercício de
2021, nem para os exercícios anteriores. Observa-se no módulo de extratos
eletrônicos que não constam informações sobre contas
bancárias abertas para o partido.
(...)
Em consulta realizada à prestação de contas do Diretório Nacional do Partido da
Causa Operária, no sistema SPCA, verifica-se que não constam repasses de
recursos do Fundo Partidário ou de Outros Recursos ao Diretório Estadual, no
exercício financeiro de 2021.”
Assim, diante do não recebimento de cotas do Fundo Partidário, afasta-se a sanção expressa no
artigo 47, parágrafo único, da mencionada Resolução TSE nº 23.604/2019, que estabelece que
“O órgão partidário, de qualquer esfera, que tiver as suas contas julgadas não prestadas fica
obrigado a devolver integralmente todos os recursos provenientes do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha que lhe forem entregues, distribuídos ou
repassados”.
De igual sorte, não se aplica a sanção prevista no artigo 47, II, da Resolução TSE nº
23.604/2019, tendo em vista que a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário
somente poderá ocorrer “após decisão, com trânsito em julgado, precedida de processo regular
que assegure ampla defesa” (STF ADI nº 6.032, julgada em 5.12.2019).
Em conclusão, constatada a omissão do partido e seus dirigentes quanto à apresentação das
contas, embora regularmente notificados para essa finalidade, a hipótese é de julgamento das
contas como não prestadas, com fundamento no artigo 45, IV, “a”, da Resolução TSE nº
23.604/2019, aplicando-se a sanção de suspensão do recebimento de quotas do Fundo
Partidário, enquanto perdurar a omissão, a teor do disposto no artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.
DISPOSITIVO

Num. 43577145 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 27/04/2023 21:55:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23042721545859200000042539892
Número do documento: 23042721545859200000042539892
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2023 10:39:46
Diante do exposto, voto no sentido de JULGAR COMO NÃO PRESTADAS as contas do Partido
da Causa Operária – PCO do Paraná, relativas ao exercício financeiro 2021, determinando a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário enquanto perdurar a inadimplência,
nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.096/1995.
Oficie-se ao órgão de Direção Nacional, comunicando-se acerca da penalidade imposta ao
Diretório Estadual do Paraná.
FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora
EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600380-52.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DR. FLAVIA DA COSTA VIANA - REQUERENTE: PARTIDO DA CAUSA OPERARIA
ORGAO DEFINITIVO PARANA - PR - ESTADUAL - RESPONSÁVEIS: EDSON DORTA SILVA,
ANTONIO CARLOS SILVA.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto da
Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 26.04.2023.